Tribunal: TJDFT
Processo: 0763165-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial declarar não ter sido instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir do autor, cujos autos tomaram o n. 00055-00039108/2019-93, e, por conseguinte, desconstituo as sanções administrativas que foram impostas.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta as notificações para apresentação de defesa prévia, referente à infração de se recusar a realizar teste de bafômetro e suspensão de direito de dirigir cumpriu com o disposto no art. 282, §4o, do CTB, da Súmula 312 do STJ e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que não é mais possível a visualização de entrega do documento de notificação da notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir por indisponibilidade no sistema dos Correios a partir de 180 dias, todavia, a notificação da penalidade de suspensão foi devidamente entregue e está disponível no site para consulta, conforme print de tela. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de eventual irregularidade nas notificações das penalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ou seja, no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada.
5. No que tange à notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o art. 10 da Resolução 723/2018 do CONTRAN dispõe que: “O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes. § 1o Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no prontuário do infrator, a qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício dos seus direitos. (...) § 3o A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência”.
6. No caso, o requerente foi notificado acerca da autuação da penalidade tendo apresentado defesa prévia, conforme documento de ID 68198070, que foi indeferida em 31/6/2020 constando os seguintes termos: “LOGO, OPINAMOS PELA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA CONCOMITANTEMENTE À APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ARTIGO ART. 261, § 10-CTB, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 13.281/2016. DIANTE DO EXPOSTO, APÓS ESGOTADOS OS PRAZOS RECURSAIS ESTABELECIDOS, É DE SE APLICAR AO CASO O DISPOSTO NO ART. 14 DA RESOLUÇÃO 723/2018 DO CONTRAN”.
7. Ocorre que, o recorrido/requerente alega não ter recebido a notificação da penalidade após recurso e nem da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir. Nesse sentido, verifica-se que nos documentos arrolados no ID 68198084, os dados da notificação, página 6, consta endereços diverso daquele constante do processo da suspensão do direito de dirigir. Quando tratou da notificação da autuação o endereço constante na postagem é “QUADRA 203LT 10 BL C AP 502 AGUAS CLARAS SUL CEP 71939360”, o mesmo endereço acostado nos documentos constantes nos ID’s 68198084 (recebimento da notificação), 68198065, 68198064, 68198068 e ID 68198084 p. 10. Por outro lado, o comprovante arrolado pelo recorrente em suas razões recursais ID 68198095 p. 10 quanto ao processo de suspensão do direito de dirigir, conforme art. 10 da Resolução citada anteriormente, consta endereço de envio “RUA 22 LT 6 AP 104 BL A AGUAS CLARAS NORTE 09701”. Corrobora nesse sentido o documento de ID 68198084 p. 58. Assim, a argumentação do recorrido prospera no sentido de não ter sido devidamente notificado das penalidades impostas, pois notificado em endereço diverso daquele declarado como sendo de sua residência.
8. Em que pese a alegação da regularidade do processo quanto à penalidade do direito de dirigir, inclusive entrega por meio dos Correios em endereço, não restou comprovado o devido cumprimento às normas previstas na legislação regente, qual seja, a Resolução 723/2018 CONTRAN. Assim como afirmado na sentença recorrida, não restando comprovada a devida notificação do recorrido, não há que subsistir a penalidade imposta decorrente ao auto de infração SA01902028 por ausência da garantia do contraditório e ampla defesa do autuado. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art’s. 165-A; 281, II; 282; Resolução 723/2018 CONTRAN, art. 10.